Tribunal: TCU
Processo: 008.002/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de possíveis irregularidades na celebração e execução de convênio que tinha por objeto a implantação de processos participativos para fortalecimento da cadeia produtiva de turismo do Estado do Amapá. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
Acórdão 597/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 008.002/2015-0 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Responsáveis: Alexandre Ferreira Cardoso (04.588.790/0001-29); Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME (26.420.877/0001-25); Colbert Martins da Silva Filho (XXX.361.645-XX); Dalmo Antônio Tavares de Queiroz (XXX.954.361-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Humberto Silva Gomes (XXX.214.871-XX); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (07.054.515/0001-13); Jorge Kengo Fukuda (XXX.881.118-XX); Luiz Gustavo Machado (XXX.598.538-XX); Mário Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. (00.085.177/0001-38). 4. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza (13.101/OAB-DF), Sérgio Augusto Borges de Oliveira (41.325/OAB-DF) e outros, representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Ana Paula Peresi de Souza (303.647/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Gustavo do Vale Rocha (13.422/OAB-DF), Christian Fernandes Gomes da Rosa (244.504/OAB-SP) e outros, representando Colbert Martins da Silva Filho; Márcio de Oliveira Sousa (34.882/OAB-DF), representando Luiz Gustavo Machado; Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), representando Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável; Aci Heli Coutinho (51.588/OAB-MG) e outros, representando Alexandre Ferreira Cardoso; Guilherme Augusto Vicenti Dias (072.067/OAB-RJ) e outros representando Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. 9.Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado a partir do TC Processo 028.367/2011-1 , o qual foi instaurado em cumprimento ao disposto no Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário , de 17/8/2011, proferido no âmbito do TC Processo 004.512/2011-1 , que tratava de representação acerca de possíveis irregularidades na celebração e execução do Convênio 718.467/2009, celebrado pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Jorge Kengo Fukuda, tendo em vista o seu falecimento e o fato de as ocorrências ora imputadas a ele já terem sido analisadas no âmbito do TC Processo 028.367/2011-1 , por meio do Acórdão 2329/2016-TCU-Plenário ; 9.2. com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia, para todos os efeitos, da empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME, dando-se prosseguimento ao presente feito; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, 16, II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992 e 205, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Mário Augusto Lopes Moyses, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz e Francisca Regina Magalhães Cavalcante, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e §2o 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, da empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME e do Srs. Luiz Gustavo Machado (falecido) e Humberto Silva Gomes; 9.5. condenar solidariamente o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, a empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME, o Sr. Humberto Silva Gomes e o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os devidos herdeiros do Sr. Luiz Gustavo Machado ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até aquela do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do débito R$ Data de Origem 100.000,00 01/07/2010 30.000,00 16/08/2010 30.000,00 17/11/2010 30.000,00 26/11/2010 9.6. aplicar, com fundamento no arts. 57 da Lei 8.443/1992, multas individuais ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, à empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME e ao Sr. Humberto Silva Gomes, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir do recebimento da notificação, para que, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos valores atualizados monetariamente desde a data deste acórdão até aquela do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa individual Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi R$ 100.000,00 Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME R$ 100.000,00 Humberto Silva Gomes R$ 20.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não sejam atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992